Tribunal: TJDFT
Processo: 0705164-33.2019.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CITAÇÃO POR EDITAL. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – A citação por edital foi realizada consoante ditames do art. 256, inc. II, e §3o, do CPC. Rejeitada alegação de nulidade.
II – A pesquisa Infoseg indicou que o réu, citado por edital e patrocinado pela Curadoria Especial, possui uma empresa individual, assim, mantém-se os alimentos fixados na r. sentença, os quais estão em conformidade com o binômio necessidade e possibilidade.
III – Apelação desprovida.